Tribunal: TJDFT
Processo: 0750305-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0750305-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID ANGELO SODRE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DAVID ANGELO SODRE contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (processo no 0723324-43.2023.8.07.0020), indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar que o agravado [a] suspenda os descontos em conta corrente, referentes às operações Contrato novação no 0157012131 no valor de R$ 1.953,50 (um mil novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos); Contrato novação no 2023565779 no valor de R$ 322,27 (trezentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos); Contrato novação no 2023565795 no valor de R$ 120,82 (cento e vinte reais e oitenta e dois centavos); Contrato novação no 2023565809 no valor de R$ 136,75 (cento e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos); Contrato novação no 2023565817 no valor de R$ 141,95 (cento e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos). Em suas razões recursais (ID no 53787392), o autor/agravante afirma que “além de possuir inúmeros descontos a título de empréstimos, o agravante ainda está com sua conta sem saldo o que tem prejudicado de forma significativa a manutenção de sua subsistência”. Narra que “a tese da liberdade contratual assegurada na forma do Tema 1.085 do c. STJ não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística”. Invoca tese fixada pelo STJ em tema repetitivo, a qual consideraria lícita a revogação de descontos em conta corrente a qualquer tempo. Defende que estariam preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Nesse contexto, requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado [a] suspenda os descontos em conta corrente, referentes às operações Contrato novação no 0157012131 no valor de R$ 1.953,50 (um mil novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos); Contrato novação no 2023565779 no valor de R$ 322,27 (trezentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos); Contrato novação no 2023565795 no valor de R$ 120,82 (cento e vinte reais e oitenta e dois centavos); Contrato novação no 2023565809 no valor de R$ 136,75 (cento e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos); Contrato novação no 2023565817 no valor de R$ 141,95 (cento e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos). Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em juízo de cognição sumária, característica desta fase recursal, verifica-se que o autor/agravante demonstrou a existência de contratos de empréstimos com o BRB listados na sua petição inicial, bem como comprovou o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes a essas cobranças (ID no 178825666 dos autos de origem). Quanto à probabilidade do direito do pedido de abstenção dos descontos de empréstimos na conta corrente do agravante, ressalta-se que a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, dispõe em seu art. 6o que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Desse modo, os descontos em conta são realizados por meio de autorização do titular da conta, todavia, não é ato irretratável ou irrevogável, sendo possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, com a simples manifestação do titular, como é o caso dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A autorização para descontos diretamente em conta não tem caráter irrevogável e irretratável, sendo direito potestativo do correntista o cancelamento a qualquer tempo, mediante simples solicitação do titular (Resolução no 4.771/BACEN/2019). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1644511, 07319695420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício encontram regulamentação na Resolução 4.790/2020 do Banco Central. 2. A norma de regência faculta ao correntista o cancelamento da autorização previamente concedida, permitindo-se que cessem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira. 3. A incidência da norma que possibilita a modificação da forma de pagamento não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1385423, 07064371220218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desse modo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente do agravante, porquanto já houve pedido expresso de cancelamento por parte do consumidor. Ressalte-se, por relevante, que a referida suspensão de desconto não importará em perdão da dívida, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade até o início das tratativas negociais previstas no art. 104-A e art. 104-B do CDC. Logo, presente a probabilidade do direito no que tange ao pedido de abstenção dos descontos de empréstimos na conta corrente do agravante. Ademais, é evidente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos automáticos continuam sendo realizados na conta do autor/agravante, o que está comprometendo a sua subsistência, conforme demonstram o contracheque e o extrato presente aos autos, em flagrante violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. Acrescenta-se, ainda, que não se verifica prejuízo para o agravado, ante a reversibilidade da medida liminar que suspender os descontos automáticos na conta corrente do agravante (art. 300, § 3o, do CPC). Com base nessas considerações, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar que o banco agravado se abstenha de efetivar descontos automáticos na conta corrente do agravante referentes aos contratos de empréstimos objetos do pedido recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador